Tribunal: TJES
Processo: 5003904-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI

AGRAVADO: MARCIO BENTO PRATTI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSIDADE PARA PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE DAS PARTES E DE TERCEIROS. ENUNCIADO Nº 34 DO FONAVID. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 5º, LX, da Constituição Federal que “
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

2. No caso, a decretação de segredo de justiça se faz necessária para proteger a intimidade e vida privada não só das partes envolvidas, mas também terceiros, como filhos e familiares, que também são afetados pelos conflitos entre as partes.

3. Nos termos do Enunciado nº 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), “[a]
s medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, com base no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido em face de
MARCIO BENTO PRATTI
, deferiu o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Em suas razões, a agravante aduz que o processo de origem não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve tramitar em segredo de justiça.

Afirma que “a Lei Maria da Penha tem como finalidade garantir a proteção à mulher, não sendo permitida a extensão de tais benefícios de proteção ao agressor”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Decisão de ID nº 7858478 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões do agravado (ID nº 8112438), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8615327) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8650481) no sentido de conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido em face de
MARCIO BENTO PRATTI
, deferiu o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Em suas razões, a agravante aduz que o processo de origem não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve tramitar em segredo de justiça.

Afirma que “a Lei Maria da Penha tem como finalidade garantir a proteção à mulher, não sendo permitida a extensão de tais benefícios de proteção ao agressor”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida a fim de revogar o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, trata-se de comunicado acerca do possível descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do agravado, as quais foram deferidas no bojo do MPU nº 0006999-93.2022.8.08.0035.

No bojo do referido procedimento o requerido/agravado postulou pela decretação do segredo de justiça nos autos, com base no disposto no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que, na sua visão, o feito trata de questões afetas ao direito de família e à intimidade das partes, o que fora deferido pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, dispõe o art. 5º, LX, da Constituição Federal que “
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 189, disciplina as hipóteses nas quais se admitem a decretação de segredo de justiça, “
in litteris
”:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Na hipótese, a despeito de o feito originário se tratar de comunicação de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a discussão de fundo perpassa por conflitos entre as partes durante a constância do matrimônio e após o rompimento deste, sendo que, nos feitos em apenso ao processo originário, consta mensagens de texto entre as partes, menção a nomes de filhos menores de idade das partes, entre outras questões afetas a intimidades das partes.

Inclusive, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, no processo originário, no qual foram deferidas as medidas protetivas de urgência, consta relatório psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar de Vila Velha/ES, no qual consta informações relativas à intimidade do casal.

Nesse contexto, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a decretação de segredo de justiça se faz necessária para proteger a intimidade e vida privada não só das partes envolvidas, mas também terceiros, como filhos e familiares, que também são afetados pelos conflitos entre as partes.

Ademais, não se pode olvidar a orientação contida no Enunciado nº 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) de que “[a]
s medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, com base no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil”.

Na mesma linha, cito julgado oriundo do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – ENUNCIADO 34 DO FONAVID – PRESERVAÇÃO DA VIDA E INTIMIDADE DAS PARTES. - Conforme previsão do Enunciado 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), as medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, em preservação ao direito constitucional à intimidade das partes.(TJ-MG – MS: 10000212050140000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2021)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.